Tribunal: TJDFT
Processo: 0703682-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação, interposta por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA – UNIEURO. Na origem, JADER MACHADO VALENTE LIMA asseverou que, em julho de 2017, concluiu o curso de Direito no INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA – UNIEURO. Em 2021, constatou que a instituição de ensino inseriu seu nome no cadastro da SERASA, em razão da cobrança indevida de quatro parcelas do contrato de prestação de serviços educacionais, a despeito do adimplemento contratual por meio de financiamento obtido junto ao Fundo de Financiamento Estudantil – FIES. Pugnou pela declaração de inexistência do débito, bem como pela condenação ao pagamento de danos morais. Em sede de tutela provisória de urgência (ID. 29660729), foi deferido o pedido para “determinar a suspensão da publicidade dos apontamentos de ID 83520810 via SERASAJUD, durante a pendência desta lide.” (grifos no original). O suplicado apresentou contestação e reconvenção (ID. 29660736). Alegou que o autor não efetuou o pagamento das parcelas de março a junho de 2017, referentes às disciplinas não abarcadas pelo FIES. Deste modo, firmou “Termo de Responsabilidade e Obrigação do Aditamento de Renovação em Regime Normal com Dependência por Adaptação ou por Reprovação”, no qual se responsabilizou pelo pagamento da diferença de valores decorrente da inclusão de disciplinas que excedessem àquelas previstas na grade curricular de cada semestre e que não estavam abarcadas pelo FIES. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados pelo autor, bem como a condenação, em sede de reconvenção, ao pagamento das parcelas inadimplidas, acrescidas de multa, no total de R$ 9.868,42 (nove mil oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos). O autor apresentou réplica e contestou a reconvenção (ID. 29660812). Reiterou a tese de que é indevida a cobrança, uma vez que obteve financiamento integral pelo FIES. Réplica à contestação da reconvenção (ID. 29660818). Sobreveio sentença (ID. 29660827) que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmo a tutela de urgência, e JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido para declarar a inexistência dos débitos descritos na inicial. Determino à parte ré que se abstenha de realizar novas cobranças ou de inscrever o nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, em relação à dívida descrita. Condeno, ainda, a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como compensação pelos danos morais apurados, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir dessa data (súmula 362 do STJ) e juros de mora 1% ao mês a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido em sede de reconvenção. Condeno a ré ao pagamento das despesas processuais, em ambos os feitos, e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, § 8o, do CPC.”. O réu interpôs apelação, quando reiterou os fundamentos da contestação e reconvenção e, caso mantida a sentença, a redução da indenização arbitrada a título de danos morais (ID. 29660834) Postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para restabelecer a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, sob o fundamento de que a probabilidade do direito está demonstrada, porquanto agiu no exercício regular do direito de cobrar as parcelas inadimplidas, bem como pelo fato de que o autor “estava ciente da sua obrigação em arcar com disciplinas que ultrapassaram o limite do crédito fornecido pelo FIES”. Preparo regular (ID. 29660835). Contrarrazões, ID. 29660841. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, a apelação da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o § 4o do mesmo dispositivo possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. O apelante pretende a suspensão da eficácia da sentença, de modo a restabelecer a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes. Em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para fins de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Isso porque não se constata a probabilidade de provimento do apelo e, mesmo que se considerasse a relevante fundamentação recursal, não há “risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme prevê o art. 1.012, § 4o, do CPC. No atual estágio processual, qualquer pronunciamento acerca do mérito recursal envolvendo a idoneidade da cobrança dos valores por parte do apelante, impediria a manutenção do nome do autor/apelado nos cadastros de inadimplência. De fato, o apelante defende a tese de que o financiamento do FIES não cobriu os valores referentes à inclusão de cinco matérias cursadas pelo autor em seu último semestre para a conclusão do curso de Direito. Todavia, a sentença acolheu a pretensão deduzida, e reconheceu a inexistência dos débitos. Acrescente-se que foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência, oportunidade em que foi destacado que “não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá continuar a perseguir o débito eventualmente pelos meios legais, sem qualquer prejuízo.”. Consigne-se que o apelante não se insurgiu contra a referida decisão, proferida em 18/02/2021. O feito teve seu regular processamento no primeiro grau de jurisdição, sem que tal fato houvesse, de alguma forma, trazido qualquer prejuízo, seja de ordem material ou de natureza processual. Desse modo, revela-se plenamente possível o aguardar o julgamento de seu apelo e, caso obtenha êxito em sua pretensão recursal, promover nova inserção do nome do autor no cadastro de devedores. Com relação ao requisito relativo ao “risco de dano grave ou de difícil reparação”, o apelante sequer deduziu qualquer fundamento em seu pleito. O perigo na demora exsurge de forma inversa em relação ao autor/apelado, uma vez que, a permanência do seu nome inscrito no cadastro de devedores comprometeria o acesso a crédito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Intime-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912